Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709011-44.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ASC SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDA: REFRIGERANTES DO TRIÂNGULO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDAS. TRABALHISTAS. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ETICIDADE. 1. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas (CC, art. 421). 2. O princípio da exceção do contrato não cumprido determina que ao contratante é permitido deixar de cumprir sua obrigação ante o não implemento das obrigações da outra parte (CC, art. 476). Como autor não cumpriu sua parte na obrigação, não pode exigir o adimplemento da obrigação assumida pelo réu. Precedentes. 3. A autora não nega a sua inadimplência e não fez prova de que o serviço de vigilância contratado, mesmo diante dos problemas trabalhistas, deixou de ser adequadamente realizado pela empresa ré no período do ajuste firmado entre as partes (CPC, 373, I). 4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva (CPC, art. 6o). 5. É preciso ter em mente que as relações jurídicas devem ser firmadas no princípio da boafé objetiva, que determina que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (C.C. art. 422). 6. O direito de crédito, em razão de sub-rogação, pode ser apreciado e considerado para fins de compensação, pois além de impedir eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, confere uma prestação jurisdicional justa e efetiva. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta a impossibilidade de compensação dos créditos sub-rogados, pois não há previsão contratual ou pedido expresso da parte recorrida nesse sentido. Afirma que o acórdão recorrido extrapolou os limites da lide, violando os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica. Defende ser inviável a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida em agravo de instrumento. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto" (AgInt no AREsp 2.515.584/PI, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, novamente, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021